Tribunal: STF
Processo: AI 703565
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º,
   XXXV, LIV E LV, E 93, IX, DA CF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - Ambas as Turmas desta Corte firmaram entendimento
   no sentido de que a competência da Justiça do Trabalho para
   julgar demanda que envolva pretensões decorrentes do vínculo
   celetista está limitada pelo advento do regime estatuário.
II -
   A jurisprudência da Corte é no sentido de que a alegada violação
   ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição, pode configurar,
   quando muito, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional,
   por demandar a análise de legislação processual ordinária.
III -
   Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição, quando o
   acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado.
IV -
   Agravo regimental improvido.